Tribunal: CARF
Processo: 10315.000781/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2003
NÃO-CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são consideradas como tendo o fim específico de exportação quando remetidas diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado. A eventual posterior exportação dos produtos não supre o descumprimento dessas condições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108 (vinculante). "Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10315.000781/2003­01
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.119 – 3a Turma
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Matéria
COFINS
Recorrente
SINGER DO NORDESTE LTDA (INCORPORADA POR SINGER DO
BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2003
NÃO­CUMULATIVIDADE. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS
COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
As vendas para as empresas comerciais exportadoras somente são
consideradas como tendo o fim específico de exportação quando remetidas
diretamente para embarque de exportação ou para recinto alfandegado. A
eventual posterior exportação dos produtos não supre o descumprimento
dessas condições.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Súmula CARF no 108 (vinculante). "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC,
sobre o valor correspondente à multa de ofício".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000781/2003-01
Fl. 1933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 3

2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen (suplente convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (fls.
1727/1763), admitido parcialmente pelo despacho de fls. 1899/1904 (e mantido em sede de
reexame ­ fls. 1905/1906), contra o Acórdão 33302­00.957 (fls. 227/236), de 04/11/2011,
assim ementado no que toca à parte admitida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/12/1998 a 31/03/2003
...
COFINS.
VENDAS
A
EMPRESAS
COMERCIAIS
EXPORTADORAS. ISENÇÃO. REQUISITOS.
Na venda a empresas comerciais exportadoras, com o fim
específico de exportação, os produtos devem ser remetidos
diretamente para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados. A possível exportação dos produtos não supre o
descumprimento dessas condições.
Em seu especial, pugna o contribuinte pela nulidade do lançamento sob
alegação de cerceio de seu direito de defesa, matéria esta não admitida pelo despacho
vestibular.
Ademais, alega que as vendas realizadas no período de dezembro de 1998 a
abril de 2003 tratar­se­iam de vendas com o fim específico de exportação. Entende que
"sempre que for realizada uma venda a uma empresa exportadora com o fim específico de
exportação, a respectiva receita será isenta de PIS e COFINS". Afirma que a SINGER
NORDESTE LTDA. vendeu mercadorias à SINGER DO BRASIL IND. E COM, LTDA., com
o fim específico de exportação, sendo esta última empresa, acresce, uma comercial
exportadora, estando regularmente registrada perante o SISCOMEX, e que a fiscalização não
teria alegado que as vendas em questão não teriam sido remetidas para embarque. Assevera
que não somente demonstrou que as vendas eram feitas com o fim específico de exportação,
como também "comprovou a efetiva exportação de mercadorias". Refere­se, ainda, que a
diligência feita em determinação do órgão julgador de piso, não identificou que as vendas
feitas à SINGER DO BRASIL foram efetivamente exportadas, o que teria ocorrido. Em suma,
entende a recorrente que para a incidência da norma isentiva das contribuições basta que as
vendas sejam feitas "com o fim específico de exportação realizadas a uma empresa
exportadora".
Fl. 1934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 4

3
Por fim, entende inaplicável juros de mora sobre a multa de ofício, matéria
igualmente admitida.
Em contrarrazões (fls. 1908/1926), discorre a Fazenda sobre a legislação
acerca das vendas com o fim específico de exportação para fins de isenção de PIS/COFINS,
concluindo "que se considera presente o 'fim específico de exportação' quando as vendas são
remetidas: I – diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação; ou II
– para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora". Pontua
que "para gozo da isenção não basta a simples demonstração da efetiva exportação das
mercadorias, eis que a norma exige mais do que isso, a saber, que haja o 'fim específico de
exportação', caracterizado pela venda direta do estabelecimento industrial para embarque de
exportação ou para recintos alfandegados". E conclui: o contribuinte não logrou comprovar o
“fim específico de exportação”, logo não faz jus ao benefício fiscal previsto na legislação da
COFINS. Pede, ao final, que seja negado provimento ao especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Conheço do recurso nos termos em que admitido. As matérias que subiram ao
nosso conhecimento referem­se às questões acerca das vendas com fim específico de
exportação e do cabimento dos juros de mora sobre a multa de ofício.
VENDA COM FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO
O recorrente em sua peça impugnatória à exação manifestou­se sobre os
fatos. Veja­se o seguinte excerto (fl. 777) :
De fato, a partir da análise das notas fiscais emitidas, e que
documentam adequadamente as operações realizadas, verifica­
se inclusive que os produtos vendidos pela impugnante possuíam
códigos próprios de produtos destinados ao mercado externo.
Estas informações, além de constarem na documentação fiscal
emitida, podem ser verificadas nos controles internos e contábeis
da impugnante, o que não foi analisado pelo Agente
Fiscalizador.
Estes produtos entraram fisicamente no estabelecimento
adquirente, a empresa comercial exportadora, de acordo com as
normas contábeis e com os procedimentos fiscais previstos na
legislação de regência, o que pode­se também verificar através
da escrita contábil e fiscal de cada estabelecimento envolvido
nas operações realizadas.
Ou seja, todas as operações foram devidamente registradas e
escrituradas conforme determina a legislação.
Portanto, inconteste que os produtos ao saírem do estabelecimento da
recorrente não foram remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque de
Fl. 1935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 5

4
exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
A unidade julgadora de piso, inicialmente, converteu o julgamento em
diligência (fls. 1494/1497) para que fosse verificado "se as receitas auferidas pelo contribuinte
se enquadram ou não nas hipóteses elencadas no art. 14 da MP 2.158­35/2001". Mais
especificamente para certificar­se se as receitas referiam­se a venda de mercadorias com o fim
específico de exportação e se a destinatária (SINGER DO BRASIL) se tratava de empresa
comercial exportadora com o devido registro na Secretaria de Comércio Exterior do MDIC. O
TVF (fls. 1570/1574) concluiu com arrimo nos documentos contábil­fiscais que a "maioria das
vendas do período foi efetuada no mercado interno para SINGER DO BRASIL, com exceções
ocorrida em 1999 e 2000, quando pequena parcela das vendas foi feita diretamente para o
exterior", dando azo ao seguinte quadro demonstrativo:

De sua feita, concluiu a diligência, a SINGER DO BRASIL IND. E
COM.LTDA , durante o período examinado, conforme declaração de imposto de renda pessoa
jurídica, vendeu mercadoria no mercado interno e no mercado externo, conforme consta no
quadro demonstrativo à fl. 1572. Sobre o teor dessa diligência, manifestou­se a empresa às fls.
1620/1635.
De sua feita, a decisão de piso (fls. 1637/1644), manteve o lançamento. Desse
decisum, destaco o seguinte trecho:
O argumento principal da defesa baseia­se na ocorrência da
exportação das mercadorias vendidas à empresa SINGER DO
BRASIL. As cópias das notas fiscais apresentadas na peça
impugnatória, como por exemplo as de fls 586, 601, 627 e 652,
trazem como observação a expressão: "MERCADORIA A SER
EXPORTADA PELA SINGER DO BRASIL"; nas folhas
seguintes àquelas citadas, são também anexadas cópias de
notas fiscais de venda para o exterior da empresa SINGER DO
BRASIL, entretanto, nestas observa­se que os valores das
mercadorias identificadas, apresentam códigos, quantidades e
preços divergentes, fato que caracteriza operação de revenda.
Equivoca­se a empresa ao asseverar que as vendas à comerciais exportadoras,
por si só, são isentas de COFINS. A isenção ocorre apenas nas hipóteses de exportação direta e
quando tenham fim específico de exportação. Entendimento este que foi ratificado à
unanimidade pela r. decisão.
Fl. 1936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 6

5
Em relação à Cofins, a exclusão das receitas de exportação fora prevista pela
Lei Complementar no 70, de 1991, que no seu artigo 7o, III e IV, com redação dada pela Lei
Complementar no 85/96, assim dispunha:
Art. 7o São também isentas da contribuição as receitas
decorrentes:(Revogado pela Medida Provisória no 1.8586, de
29/06/99, cuja última reedição foi a MP no 2.15835, de 24/08/01)
...
III ­ de vendas realizadas pelo produtor­vendedor às empresas
comerciais exportadoras, nos termos do Decreto­lei no 1.248, de
29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que
destinadas ao fim específico de exportação para o exterior;
(Revogado pela Medida Provisória no 1.85­86, de 29/06/99, cuja
última reedição foi a MP no 2.158­35, de 24/08/01
IV ­ de vendas, com fim específico de exportação para o exterior,
a empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo;
(Revogado pela Medida Provisória no 1.85­86, de 29/06/99),
cuja última reedição foi a MP no 2.15835, de 24/08/01.
Por sua vez a Lei 9.532/1997, vigente, portanto, à época dos fatos definiu o
que se considera fim específico de exportação. Transcrevo o art. 39 dessa Lei:
Art. 39. Poderão sair do estabelecimento industrial, com
suspensão do IPI, os produtos destinados à exportação, quando:
I adquiridos por empresa comercial exportadora, com o fim
específico de exportação;
§ 2o Consideram­se adquiridos com o fim específico de
exportação
os
produtos
remetidos
diretamente
do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
A IN SRF 247/02, reproduziu esse mandamento legal:
Art. 46. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas:
VIII de vendas realizadas pelo produtor­vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto­Lei no 1.248, de
29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que
destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; e IX
de vendas, com fim específico de exportação para o exterior, a
empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
§ 1o Consideram­se adquiridos com o fim específico de
exportação
os
produtos
remetidos
diretamente
do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Fl. 1937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 7

6
Regra reproduzida no art. 45 do Decreto 4.524/2002, que por sua vez faz
menção à Lei 9.532:
Art. 45. São isentas do PIS/Pasep e da Cofins as receitas
(Medida Provisória no 2.158­35, de 2001, art. 14, Lei no 9.532,
de 1997, art. 39, § 2o, e Lei no 10.560, de 2002, art. 3o, e Medida
Provisória no 75, de 2002, art. 7o):
(...)
II ­ da exportação de mercadorias para o exterior; (...)
VIII ­ de vendas realizadas pelo produtor vendedor às empresas
comerciais exportadoras nos termos do Decreto­lei no 1.248, de
29 de novembro de 1972, e alterações posteriores, desde que
destinadas ao fim específico de exportação para o exterior; e
IX ­ de vendas, com fim específico de exportação para o exterior,
a empresas exportadoras registradas na Secretaria de Comércio
Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior.
§ 1o ­ Consideram­se adquiridos com o fim específico de
exportação
os
produtos
remetidos
diretamente
do
estabelecimento industrial para embarque de exportação ou
para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora.
Assim, o legislador adotou como condição onerosa para o gozo da isenção
que os produtos exportados sejam "remetidos diretamente do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa
comercial exportadora."
À evidência, nos termos legais e regulamentares, não interessa se
eventualmente tenha ocorrido a exportação, pois a condição para não incidência das
contribuições, no caso, como medida de controle, é que as mercadorias saídas com suspensão,
quando destinada à comercial exportadora para fins específicos de exportação, sejam elas
remetidas diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para
recintos alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora. Inconteste que
esse pressuposto não foi atendido. Sem embargo, não atendido o pressuposto legal, a
sobrenorma isencional não incide.
Por fim, como consabido, estatui o CTN, art. 111, II, que se interpreta
literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Sobre tal matéria a Súmula CARF 108, a cujo enunciado estão vinculados os
Conselheiros nos termos regimentais, afastou qualquer discussão. Dispõe seu enunciado.
Súmula CARF no 108
Fl. 1938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 8

7
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício.
Dessarte, deve ser mantida a r. decisão.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do recurso especial do contribuinte, nos termos
em que admitido, e nego­lhe provimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire
Fl. 1939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10315.000781/2003­01
Acórdão n.o 9303­010.119
CSRF­T3
Fl. 9

8

Fl. 1940
DF CARF MF
Documento nato-digital